Tribunal: TJMT
Processo: 0034834-56.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034834-56.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Sexuais]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), VALDECIR CLESIO DOMANSKI NECKEL - CPF: 762.180.669-91 (APELANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), LEANDRA VITORIA NUNES GONCALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MILITAR EM SERVIÇO. PROVA DIGITAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Criminal interposto por policial militar condenado à pena de
1
ano, 2 meses e 12 dias de reclusão
, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP c/c art. 9º, II, “c”, do CPM), em desfavor de adolescente de 14 anos, durante atividade escolar. A sentença foi proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(
I
) saber se há nulidade das provas digitais (
prints
de
WhatsApp
) por alegada quebra da cadeia de custódia;

(II) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, considerando a alegada ausência de prova testemunhal direta e a negativa do réu quanto à prática do ato.

III. Razões de decidir

3. A tese de quebra da cadeia de custódia das provas digitais foi corretamente rejeitada, uma vez que o conteúdo das mensagens foi diretamente visualizado por testemunhas e confirmado pelo próprio acusado em juízo, inexistindo indícios de manipulação.

4. A jurisprudência admite a validade de provas documentais digitais não periciadas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, como ocorreu no caso em exame.

5. A prova oral, composta por depoimentos da vítima, de testemunhas e de professores, revelou-se harmônica, coerente e suficiente para atestar a materialidade e autoria do delito, sendo desnecessária a presença de testemunhas presenciais diretas.

6. A negativa do acusado, desprovida de verossimilhança e confrontada com os elementos objetivos constantes nos autos, não se sobrepõe à firmeza do acervo probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a prova digital não periciada quando corroborada por testemunhos presenciais e ausente qualquer indício de manipulação.

2. Em crimes contra a dignidade sexual praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, possui especial relevância e pode, por si só, fundamentar a condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 215-A; CPM, art. 9º, II, “c”; CPP,
arts
. 155, 158-B, 563.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJDFT, HC 0714901-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 11.05.2024; TJDFT, HC 0710366-42.2020.8.07.0016, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 19.11.2021; TJDFT, Ac. 1746044, 0731520-19.2020.8.07.0016, Rel.
Josapha
Francisco dos Santos, j. 17.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VALDECIR CLÉSIO DOMANSKI NECKEL
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 215-A do Código Penal, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea “c” do Código Penal Militar. A pena privativa de liberdade foi substituída por
uma restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais, o apelante, em
preliminar
, requer a declaração de nulidade das provas obtidas por meio de capturas de tela (
prints
) de mensagens do aplicativo
WhatsApp
, alegando a quebra da cadeia de custódia da prova digital (id. 272491359)
, com o respectivo desentranhamento
.

No mérito, pugna por sua absolvição, argumentando a inexistência de provas suficientes para a condenação, sustentando que o édito condenatório se baseou exclusivamente em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos ("testemunho de ouvir dizer").

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Narra a denúncia que:

“
Consta
dos inclusos autos investigativos que, na data do
dia 10 de abril de 2019
, nas dependências da Escola Estadual Manoel Gomes, localizada no município de Várzea Grande/MT, o denunciado 3º SGT PM Valdecir
Clesio

Domanski

Neckel

praticou contra Leandra Vitória Nunes Gonçalves, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia
.

Apurou-se que, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar esteve na Escola Estadual Manoel Gomes, no município de Várzea Grande, a fim de realizar uma ronda escolar, ocasião em que, durante a instrução de ordem unida, o implicado 3º SGT PM
Domanski

passou as mãos nas nádegas da aluna Leandra Vitória, de 14 anos de idade
, a fim de satisfazer sua própria lascívia.

Na oportunidade, o denunciado ainda se aproximou da ofendida e
pediu o seu número de “whatsapp”
,
tendo posteriormente encaminhado a ela mensagens com conotação sexual
.

Evola-se que, em determinado momento, mesmo Leandra Vitória anunciando que possuía apenas 14 (quatorze) anos de idade, o increpado, novamente se dirigiu a ela com conotação sexual, dizendo que ela “já sabia das coisas”.

Diante dos fatos, a diretora da escola solicitou a presença dos superiores do increpado, quando então informou o ocorrido ao 1º SGT PM Júlio, instaurando-se a partir daí procedimento para apuração dos fatos.

Diante disso, o Ministério Público denuncia o 3º SGT PM Valdecir Clésio
Domanski

Neckel
pela prática do crime previsto no
art. 215-A do Código Penal, na forma do art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM,
após o recebimento desta, com o regular processamento, procedendo à oitiva das testemunhas arroladas e, após, interrogando-se o denunciado, para ao final, condená-lo à pena cominada.
” (id. 266619878)

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar de nulidade
suscitada pela defesa, referente à suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais consistentes nos
prints
de conversas via aplicativo
WhatsApp
entre o apelante e a vítima.

A defesa sustenta que os
prints
apresentados não observaram os requisitos legais para a extração de dados digitais,
violando a cadeia de custódia da prova
e, consequentemente, tornando-os imprestáveis para fins probatórios.

Argumenta, ainda, que a autoridade policial militar delegada poderia ter apreendido os aparelhos telefônicos da vítima e do acusado para requisição de perícia, obedecendo à cadeia de custódia da prova digital, conforme previsto no art. 158-B do Código de Processo Penal, o que não foi feito.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O instituto da cadeia de custódia, incorporado expressamente ao ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), visa garantir a confiabilidade e rastreabilidade do material probatório, desde sua coleta até sua análise pericial e apresentação em juízo.

No entanto, é preciso compreender que nem toda prova digital necessita passar pelo rigoroso procedimento de perícia técnica para ser considerada válida no processo penal.

No caso em apreço, as capturas de tela das conversas via
WhatsApp
constituem prova documental, cuja autenticidade pode ser verificada por outros meios que não a perícia técnica.

Conforme se depreende dos autos, diversas testemunhas, incluindo a diretora da escola e professoras, confirmaram ter visualizado as mensagens diretamente no aparelho celular da vítima, atestando seu conteúdo.

Esse reconhecimento direto do conteúdo das mensagens por múltiplas testemunhas confere credibilidade à prova, tornando desnecessária a realização de perícia técnica para sua validação.

Ademais, não há nos autos qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação das mensagens que pudesse comprometer sua autenticidade. A mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração efetiva de prejuízo à defesa ou de comprometimento da integridade da prova, não é suficiente para ensejar sua nulidade.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. P
ALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINTS DE CELULAR. MENSAGENS DE WHATSAPP. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO CELULAR. FALSIDADE NÃO COMPROVADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos crimes contra a
dignidade sexual a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos
, porque tais delitos ocorrem, de regra, em contextos sem testemunhas presenciais. 2.
Não é necessária a perícia da prova obtida por meio de WhatsApp quando corroborada por outros elementos de prova
. 3.
Se não restou comprovada a ocorrência de adulteração de dados nas mensagens de WhatsApp ou efetivo prejuízo, não há que se falar em falsidade da referida prova verificada de plano
.

(...)

(TJDFT - 0714901-23.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/05/2024)”

“5. Dessa forma, estando os relatos da vítima coerentes e harmônicos com as demais provas coligidas nos autos, e que os prints das conversas do WhatsApp comprovam que as mensagens advieram do número de celular do acusado, desnecessária a realização de perícia no aparelho celular. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.

(TJDFT - 0710366-42.2020.8.07.0016, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 19/11/2021)”

“(...) 4. Não há nulidade em eventual decreto condenatório utilizando como fundamento os prints juntados, uma vez que a vítima, em juízo, ratificou as provas e as declarações por ela prestadas, anteriormente, na Delegacia de Polícia.
5. É desnecessária
a perícia
no aparelho celular da vítima se as provas apresentadas
não deixam dúvidas quanto ao crime e às pessoas envolvidas e, sobretudo, se inexiste qualquer evidência de que as mensagens
sejam de terceira pessoa ou tenham sido editadas

7. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu

conhecido e desprovido. (Acórdão 1746044,

07315201920208070016, Relator: JOSAPHA

FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de

julgamento: 17/8/2023, publicado no
PJe
:28/8/2023)

“
1. É prescindível a realização de perícia nas mensagens de texto

juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, pois não apresentam contradição com

as provas orais produzidas, nem há indícios de serem inverídicas ou adulteradas. Portanto,
constituem meio de prova documental válido
. 2. Não há
como

acolher a tese absolutória da defesa, por ausência de dolo, quando as provas produzidas nos autos são

suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva.
Preliminar de nulidade rejeitada
(...) (Acórdão

1725688, 07000143920228070021, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data
de

julgamento
: 6/7/2023, publicado no
PJe
: 17/7/2023)
”

Nesse contexto, é importante ressaltar que o reconhecimento de nulidades no processo penal está condicionado à efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso em tela, o apelante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da forma como as mensagens foram incorporadas aos autos.

Outrossim, cabe destacar que
o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou a existência das conversas com a vítima via
WhatsApp
, limitando-se a contestar a interpretação dada ao seu conteúdo. Tal confirmação enfraquece substancialmente a alegação de nulidade das provas, uma vez que o próprio acusado reconhece a existência do diálogo, divergindo apenas quanto ao seu significado.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O
apelante sustenta a
insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório
, argumentando que as testemunhas ouvidas seriam meras "testemunhas de ouvir dizer" (
hearsay

testimony
), pois não presenciaram os fatos, apenas tomaram conhecimento pelo relato da vítima. Alega, ainda, que sem os
prints
das mensagens, considerados por ele como prova ilícita, não haveria elementos suficientes para sua condenação.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de importunação sexual.

A materialidade do delito
restou amplamente comprovada, tanto pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em juízo, quanto pelas conversas extraídas do aplicativo WhatsApp e acostadas aos autos (ID 258846159, págs. 27-29). Tais elementos evidenciam o inequívoco interesse sexual do apelante pela vítima, corroborando de forma integral o relato da ofendida acerca da importunação sexual sofrida.

Quanto a
autoria,
a
o ser interrogado em sede policial, o apelante relatou que:

“
(...)
Que estava no policiamento ciclístico, e com a entrada para LTS do
Sd
PM Afonso, o 1°
Sgt
Júlio o chamou para integrar
as atividade
da "Ronda Escolar", tendo em vista que o indiciado possui curso do Proerd.

Que quando foram agendar uma palestra na Escola Manoel Gomes percebeu que a diretora Ana Paula "não foi com a sua cara", que não sabe o motivo pois
a mesma
não o conhecia, sendo que o diretor anterior o conhece das instruções do Proerd que já havia ministrado naquela escola, e sabe da sua índole.

Que no dia
10 de abril de 2019
, por volta da 09h30min, tinham palestra agenda na Escola Manuel Gomes com as turmas do 8º ano e 9º ano. Que exibiram um vídeo em sala de aula sobre cidadania, respeito e disciplina e durante a exibição do vídeo percebeu
que a adolescente Leandra procurava trocar olhares com declarante
.

Que depois passaram a atividade de ordem unida no pátio da escola e que estaria responsável p
o
r corrigir o movimento e postura dos alunos.
Que ao passar pela adolescente Leandra
esta estava com a mão esquerda sobre a direita, de "forma invertida" do que é a posição correta.

Que corrigiu a mão de Leandra e logo após ela inverteu novamente e olhou para trás. Que o declarante, voltou e corrigiu novamente, sendo que ela novamente inverteu e olhou para trás em tom de provocação do ato.

O declarante então desistiu de corrigir. Ao final da instrução, tirou fotos dos alunos em forma, a pedido do 1 °
Sgt
PM Júlio, como é praxe ao
término
das instruções.
Que a adolescente Leandra, se aproximou e pediu que lhe enviasse as fotos.

Que o declarante a questionou como eu envio?

Ao que a Leandra lhe disse seu número de telefone
.

Que o declarante acredita que a professora que estava presente durante a instrução viu o momento em que anotava o número de Leandra. Que após o
término
da instrução em sala de aula, retornaram as atividades normais de "Ronda Escolar". Que ao final da tarde estava em sua residência e começou o diálogo com Leandra com intuito de lhe enviar as fotos, como o fez posteriormente.

Que confirma o
diálogo
presente nos autos.
Que em determinado momento Leandra postou um vídeo em seu "status" no Whatsapp, e que a conversa se alongou
em tom de brincadeira
, e que o declarante pediu que ela lhe enviasse o vídeo que foi publicado em seu
"status", mas sem
qualquer

intenção
sexual com Leandra.

(...)Perguntado a que atribui o fato da diretora da escola Manoel Gomes Ana Paula não ter ido com a sua cara? Respondeu que teve essa primeira impressão, que não se recorda de ela o ter cumprimento e que posteriormente ela o tratou com bastante rispidez, barrando sua entrada na sala e
no momento em que
falou do diálogo com Leandra, disse que o declarante a teria chamado de "sapequinha", termo que não recorda de ter usado.

Perguntado se há alguma testemunha que possa ter visto o momento em que Leandra pediu que lhe enviasse as fotos e consequentemente lhe passou o número de telefone? Respondeu que não. Perguntado do que se trata o vídeo que é citado no diálogo?
Respondeu que no vídeo Leandra aparecia usando "top" e shorts dançando Funk
. (...) Perguntado se
no momento em que
corrigia a postura de Leandra tocou-lhe as nádegas de forma maliciosa ou acidentalmente? Respondeu de forma alguma, que não se recorda de ter acontecido, e que se ocorreu foi de forma acidental, pois lhe corrigiu apenas a posição das mãos. Perguntado se já conhecia Leandra antes da instrução do dia 10 de abril. Respondeu que não [...]”
(sic)

Ao ser inquirido em juízo, o apelante
negou a prática do crime, afirmando que a vítima era "muito saliente" e mantinha um relacionamento amoroso, trocando beijos com o namorado dentro da sala de aula. O recorrente acrescentou que se sentiu "muito revoltado" com a situação.

Ele esclareceu que a vítima lhe solicitou fotografias da formatura, motivo pelo qual obteve o contato do celular dela, com a finalidade exclusiva de enviar as imagens. Posteriormente, questionou a vítima, via mensagem, sobre o fato de ela ter namorado e sobre seu comportamento em sala.

Indagado sobre ter encaminhado mensagens com conotações sensuais ou sexuais, negou a prática. O réu relatou que, em resposta à sua indagação, a vítima
o
teria
ameaçado
, dizendo
:
"
que eu não sabia com quem estava mexendo e que ela era o capeta e que eu iria ver só
." Quando questionado se ela o teria alertado que tinha 14 anos, e sobre sua resposta de que a vítima "j
á sabia das coisas
", o réu disse que apenas a questionou por ela ser "
muito jovem para ter namorado
".

O apelante refutou a acusação de ter tocado as nádegas da vítima. Explicou que o contato físico, durante um exercício de "ordem unida", limitou-se à correção de postura
,
ressaltando
que
a vítima desfazia a posição, e que ele teve de corrigir as mãos dela por três vezes, sem, em momento algum, ter dito que ela era "lindinha" ou tocado em suas nádegas. Ele afirmou que a vítima possivelmente inventou as acusações por tê-la admoestado sobre o namorado.

Por fim, o réu disse que a vítima possuía uma foto de perfil no
WhatsApp
com "
chifrinho do demônio
" e que essa imagem e a ameaça de que ela seria "
o capeta
" o deixaram "
horrorizado
".

Perante a autoridade policial, a
vítima,

declarou:

“
(...)
Que a instrução era de ordem unida, momento em que estavam na posição de descansar e o então
Cb
PM
Domanski
se aproximou para supostamente corrigir como estava sua mão as
costas e passou a mão em sua nádega. Que a sua amiga Maria Eduarda Pinho estava ao seu lado e viu o momento em que o
Cb
PM
Domanski
passou a mão em suas nádegas
. Que após a instrução a declarante foi até o bebedouro e o
Cb
PM
Domanski
se aproximou e perguntou se tinha
whatsAap
, ao que ela respondeu que sim. Ele então disse: passa aí, e ela passou seu número de telefone.
Que se encontrava sozinha neste momento. Que esperou então que ele fosse embora e
contou a professora de Educação Física
Suzelene

o fato
do

Cb
PM
Domanski
ter passado a mão em suas nádegas, send
o
que
a mesma
apenas sorriu. Que a declarante atribui o fato
da
professora ter sorrido,
por

a mesma
não ter acreditado no primeiro momento que aquilo havia ocorrido. Que foi para sua residência e no período noturno quando teve acesso
à
internet chegaram mensagens que haviam sido mandadas pelo
Cb
PM
Domanski
. Que então manteve
dialogo
com mesmo durante a noite. Que no outro dia,
falou com sua amiga Maria Eduarda Pinho, dizendo-lhe que iria mostrar as mensagens para professora
, ao que ela concordou e disse que faria o mesmo em seu lugar. Então chamou professora de Matemática
Inês e lhe mostrou as mensagens. Inês entregou as mensagens para coordenadora Cristiane
, e após a aula ela veio lhe perguntar se era verdade as mensagens ao que a declarante respondeu que sim. Perguntada se já havia tido contato anterior com o
Cb
PM
Domanski
, respondeu que não, apenas com o
Sgt
PM Júlio. Perguntado se quando o
Cb
PM
Domanski
lhe pediu o telefone, se
a mesma
lhe disse não alguma vez? Respondeu que não, que riu e entregou. Perguntada sobre a parte do diálogo em que o
Cb
PM
Domanski
lhe diz que é
novinha
mas sabe das coisas ... que a mesmo o questiona sobre o que está falando e
o mesmo
responde provocar, ao que atribui tal pergunta? Respondeu que não sabe. E como nada mais disse nem lhe foi perguntado
(...)
.”

(
sic)

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
confirmou os termos que havia declarado anteriormente em sede policial,
acrescentando que
o apelante estava com um celular, tirando fotos, enquanto diversas pessoas realizavam o exercício de forma incorreta, ela, inclusive, era uma dessas pessoas. Aproveitando-se da situação, o acusado aproximou-se por trás, passou a mão nela e fez um comentário inapropriado, dizendo que ela era bonita.

Após o término da atividade, a vítima conversou com uma amiga sobre o ocorrido e foi orientada a relatar o fato à professora ou à supervisora. Seguindo essa recomendação, procurou ajuda imediatamente.

Contou que, quando estava sozinha, o acusado se aproximou e pediu seu número de telefone, alegando que queria enviar as fotos que havia tirado durante o exercício. No mesmo dia, passou a receber mensagens dele, iniciadas com um “oi” e novos elogios à sua aparência.

A vítima declarou que, na época, tirou
prints
dessas mensagens e os encaminhou à delegacia. Ressaltou que em nenhum momento demonstrou interesse ou flertou com o acusado, deixando claro que namorava na ocasião. Ainda assim, o teor das mensagens era claramente sugestivo, com elogios persistentes que indicavam investidas inapropriadas.

Contou, também, que chegou a alertar o acusado por mensagem, mencionando que el
a
tinha
14
anos e que aquela conduta era errada.

No entanto, por medo de sua mãe interpretar mal a situação, optou por se abrir com a professora, com quem mantinha uma relação de confiança. Foi a professora, inclusive, quem tomou as providências iniciais.
A vítima enfatizou que se sentiu profundamente constrangida, principalmente por se tratar de um homem mais velho, o que reforçou sua decisão de contar à professora.

Questionada pela defesa sobre quantas vezes havia sido ouvida antes da audiência, respondeu que por duas vezes, mas que sua mãe, na época, preferiu não dar continuidade ao caso. Confrontada com um relato anterior em que negava os fatos,
explicou que disse aquilo a pedido da mãe
, com o objetivo de encerrar o caso, já que o episódio havia ocorrido há bastante tempo e as constantes idas à delegacia se tornavam desgastantes. Reforçou que havia, inclusive, a intenção de retirar o processo.

Indagada sobre o motivo de ter voltado atrás e confirmado os fatos, negou ter sido influenciada por qualquer pessoa, afirmando que apenas decidiu dizer a verdade, pois o que relatou realmente aconteceu e deseja que o caso tenha um desfecho. Relembrou que, na ocasião do assédio, sua amiga Maria Eduarda estava ao seu lado, foi a primeira pessoa a quem contou o ocorrido, e que, ao mostrar as mensagens à professora, não se recorda de alguém estar presente, mas posteriormente compartilhou o conteúdo com sua mãe e com Maria Eduarda.

A
depoente

Rejane Aparecida Nunes
,
mãe da vítima,
em seu depoimento extrajudicial disse:

“
(...)

Que ao chegar
à
escola a diretora Ana Paula chamou a Coordenadora
Nilvanea
e passou a relatar que sua filha havia denunciado um policial militar, que durante a instrução que ministrava na escola, havia passado a mão em sua bunda e posteriormente mantido
diálogo
imprópria com
a mesma
no celular através do aplicativo whatsapp. Mostrou então o celular de sua filha com o conteúdo da conversa e declarou as providências que haviam sido adotadas e que teriam culminado com a prisão em flagrante do
Cb
PM
Domanski
. Que a diretora a orientou a ir até a delegacia registrar o Boletim de Ocorrência, o que
a mesma
afirma ter feito imediatamente depois. Perguntada se conversou posteriormente com Leandra sobre o que havia acontecido? Respondeu que sim, reprendeu Leandra por ter passado o número de telefone, e ainda a questionou sobre a alegação que ficou sabendo que teria feito o acusado, de que a própria Leandra teria oferecido seu número de telefone para que o
Cb
PM
Domanski
passasse fotos que haviam sido tiradas durante a instrução. E que Leandra afirmou que o
Cb
PM
Domanski

havia lhe
pedido o telefone com intuito de lhe enviar as fotos da instrução. No entanto, o
Cb
PM
Domanski
só tocou no assunto referente as fotos no dia posterior ao saber da denúncia. Perguntasse tem interesse em fornecer o aparelho celular da filha que se feita a cópia da integra do
diálogo
mantido entre os dois? Respondeu
Sim.

(...)
”
(sic)

Durante a audiência,
Rejane
foi ouvida na qualidade de informante. Ela afirmou não ter presenciado diretamente os acontecimentos, mas relatou que tomou conhecimento da situação por meio da equipe da direção da escola

e que ao ser chamada pela instituição de ensino, lhe explicaram o ocorrido. Em razão disso, recebeu a orientação de registrar um boletim de ocorrência,
pois a vítima
era menor de idade.

Rejane contou que, após o episódio, conversou com sua filha Leandra, a qual relatou que o acusado havia tocado suas nádegas e enviado mensagens para seu celular. Diante disso, questionou a filha sobre o motivo de ter compartilhado seu número de telefone, já que sempre foi instruída a não
o repassar
a desconhecidos. Leandra justificou que forneceu o contato porque o acusado teria dito que enviaria fotos do evento.

Perante a
autori
dade
policial, a
testemunha,
Suzelene
Zanata Cardoso
,
alegou :

“
que estava ministrando aula para turma do 8° ano, quando foi reunido com a turma do 9º ano para iniciar a palestra ministrada pela Ronda Escolar ficando tirando fotos do evento e logo após ficou apoiando a Ronda Escolar apresentar alguns vídeos que ficou cuidando dos alunos logo em seguida ficou cuidando dos alunos. Logo após o final da palestra foi procurada pela aluna Leandra que lhe relatou que o
Cb
PM
Domanski

havia passado a mão nela não informando o local que passou.
Perguntado se conhecia o
Cb
PM
Domanski
;

Respondeu
que não. Perguntado se viu o
Cb

Domanski
passar a mão nas nádegas da aluna Leandra? Respondeu que não
;
Perguntado
se viu o
Cb
PM
Domanski
pedir número de telefone da aluna Leandra
;

Respondeu
que não. Perguntada se estava presente em alguma conversa entre o
Cb
PM
Domanski
e a Diretora
;

Respondeu
que não. [...]”

Em juízo, a testemunha
Suzelene
declarou que tomou conhecimento dos acontecimentos posteriormente, apesar de estar presente na escola
no momento em que
ocorreram. Relatou que, naquele dia, acontecia uma palestra ministrada por policiais e que, somente no dia seguinte, a vítima envolvida trouxe à tona o relato do ocorrido, e que, antes de procurá-la, a estudante teria comentado o episódio com outra professora, que também não presenciou os fatos.

Suzelene
explicou que não testemunhou o incidente, pois estava acompanhando outra turma naquele momento, sendo outra docente a responsável pela sala da vítima. Conforme relato feito pela própria aluna
, o acusado teria tocado seus glúteos durante uma atividade prática realizada em sala de aula
.

Em relação às mensagens, a testemunha contou que a aluna mencionou ter sido contatada pelo acusado. Diante disso,
Suzelene
disse ter questionado: “Então foi você quem passou seu número, certo?”, argumentando que, a seu ver, ele só teria tido acesso ao telefone da estudante se ela mesma o tivesse fornecido. Acrescentou, ainda, que a aluna mencionou que ambos chegaram a conversar pelo
WhatsApp
.

A testemunha
Ynnes

Carolinne
Rodrigues Chaves
Campagnucci
,
quando ouvida na fase extrajudicial, declarou que:

“
no dia da palestra ministrada pela "Ronda Escolar" estava na sala dos professores realizando planejamento escolar na sua área de atuação matéria de matemática, que no dia que se deram os fatos permaneceu o tempo todo realizando planejamento,
que no dia seguinte tinha no primeiro horário aula de matemática na turma da aluna Leandra que de acordo com regimento da escola recolhe os celulares dos alunos, que foi procurada pela aluna
Leandra que estava com seu celular não queria entregar o celular, pois havia algo que queria lhe mostrar,
que durante a aplicação de avaliação bimestral a aluna Leandra pediu para lhe mostrar o celular,
devido a sua impaciência a declarante permitiu que Leandra lhe mostrasse o celular que continha conversas entre o
Cb
PM
Domanski
e Leandra. Que nas conversas pelo aplicativo whatsapp o
Cb
PM
Domanski
mencionava que queria arrumar a
mão de tira
novamente, que gostaria de ver Leandra novamente e busca-la na escola que logo em seguida a declarante pediu a uma outra aluna para chamar a coordenação, que logo em seguida apareceu a orientadora de área Cristiane que recebeu o celular da aluna Leandra tomando conhecimento pela declarante das conversas pelo celular entre a aluna Leandra e o
Cb
PM
Domanski

que logo em seguida a orientadora Cristiane levou o celular até a diretora. Que ficou sabendo através da aluna Leandra que no dia da atividade aplicada pela Ronda Escolar o
Cb
PM
Domanski

havia passado a mão nas suas nádegas
que ao saber dos fatos recolheu o celular da aluna Leandra encaminhando para coordenação. Perguntado se viu o
Cb
PM
Domanski
passar a mão nas nádegas da aluna Leandra
;

Respondeu
que não. Perguntado se viu ou ouviu
Cb

Domanski
pedir o número do telefone da aluna Leandra.
;

Respondeu
que não [...]”

Durante seu depoimento em juízo, a testemunha
Ynnes
afirmou que, devido ao tempo transcorrido desde os fatos, não se recordava com precisão de todos os detalhes. Contudo, relatou que tomou conhecimento do ocorrido quando a aluna apresentou mensagens recebidas e, juntamente com outra professora, levou o caso à direção da escola,
pois a vítima relatou que um policial havia tocado suas nádegas, mostrando as mensagens como parte da denúncia.

Questionada pelo promotor sobre o conteúdo das mensagens
,
se continham algum tipo de elogio sugestivo ou convite para encontros,

Ynne
s
disse que não conseguia se lembrar com exatidão.

Quanto ao relato do contato físico, informou que a aluna mencionou que o episódio teria ocorrido durante uma atividade promovida pela Polícia Militar dentro da escola, mais especificamente no pátio,
quando o acusado passou por trás dela e cometeu o ato.

A respeito do comportamento da aluna, a testemunha respondeu que a considerava uma jovem com atitude mais voltada à sexualidade. Explicou que a estudante costumava comentar sobre garotos e relacionamentos com frequência, o que a levava a aconselhá-la constantemente a manter o foco nos estudos. Disse também que percebia nela uma postura mais provocativa, tanto pela maneira como se vestia quanto pela forma de se comportar.

O promotor então perguntou se a
vítima
já havia feito comentários explícitos sobre práticas ou encontros sexuais
e a testemunha
respondeu que acreditava que sim, mas, ao ser pressionada sobre se realmente havia ouvido tais afirmações, disse que não se lembrava com certeza.

Disse também que
se recorda
com
clareza

de
sempre aconselhá-la a se cuidar, a evitar uma gravidez precoce ou atitudes das quais pudesse se arrepender.

Por fim, relatou que a escola realizava frequentemente atividades educativas voltadas à orientação sexual, com o objetivo de prevenir doenças e gravidez indesejada. E destacou que, entre os alunos, aquela estudante em particular sempre foi alvo de maior atenção, por apresentar comportamentos que, em sua visão, demandavam mais orientação e cuidado.

Acerca do exercício aplicado naquele dia, a testemunha afirmou que a instrução ocorreu em parte na sala de aula e em parte no pátio, mas que não era a professora responsável pela atividade.
R
elatou que o momento em que a aluna denunciou que o acusado havia tocado em suas nádegas coincidiu com o instante em que a ofendida estava em uma determinada posição, tendo a vítima afirmado que o ato foi proposital.

A depoente confessou que, inicialmente, supôs que o ocorrido poderia ter sido acidental, em virtude da maneira como a aluna se portava à época. Contudo, após ter acesso às mensagens, a testemunha tomou as providências cabíveis. Por fim, confirmou que a aluna lhe exibiu as referidas mensagens.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial,

a
testemunha
Ana Paula de Ferreira
Neponoceno
de Almeida
, informou que teve acesso às mensagens trocadas entre as partes. Vejamos trecho das declarações prestadas:

“
(...)

Perguntado como se deram os fatos, que no dia 10 abril por volta das 9h30min a Ronda Escolar aplicava a atividade denominada ordem unida, onde supostamente ocorreram os fatos. Que não foi comunicada nesta data.
No dia posterior foi procurada pela orientadora Cristiane, que lhe trouxe o celular de Leandra contendo o diálogo com
Cb
PM
Domanski
, e que neste momento Cristiane comentou que no dia anterior Leandra chegou a falar que o
Cb
PM
Domanski
teria passado a mão em suas nádegas. Que a orientadora disse, como estavam desempenhando uma atividade física, achou que seria equívoco de Leandra, ou que poderia ter ocorrido de forma acidental.
Que a declarante chamou a equipe gestora e decidiram por chamar o
Sgt
PM Júlio e lhe comunicar o fato. (...)Que ligou então para a mãe da aluna Leandra para explicar o que havia ocorrido e lhe entregar o celular contendo as mensagens trocadas entre os dois. Perguntado se já conhecia o
Cb
PM
Domanski
o
Cb
PM
Domanski
antes do fato
;

Respondeu
que não, apenas quando foram marcar a palestra, que apenas o
Sgt
PM Júlio se pronunciou em tal oportunidade e que antes disso era outro policial que o acompanhava, que na oportunidade em que marcaram a palestra não teve nenhuma impressão sobre o
Cb
PM
Domanski
. Perguntado se viu um vídeo em que a aluna Leandra estaria dançando funk de top e shorts e teria enviado para o
Cb
PM
Domanski
;
Respondeu que não, que se recorda que havia uma mensagem apagada, mas que não pode verificar do que se tratava e nem perguntou nesta oportunidade a Leandra (...)

Perguntada se tem filmagem das câmeras de segurança da escola da instrução em que supostamente o
Cb
PM
Domanski
teria passado a mão nas nádegas de Leandra
;
Respondeu que não, que realmente a escola possui câmeras de segurança, mas que não estão funcionando pois estão estragadas. Perguntada se houve alguma situação semelhante anterior envolvendo a aluna Leandra
;

Respondeu
que não, que ela é uma aluna extrovertida, que há a r
e
lação comum entre os alunos, que a equipe gestora tem cuidado para que não tenha namoro na escola.
(...)
”
(sic)

Durante a audiência, a testemunha Ana Paula
relatou ter tomado conhecimento de uma troca de mensagens entre a aluna e o acusado. Informou que era comum a presença da polícia na escola para a realização de palestras, seguidas por atividades no pátio com os estudantes. Na ocasião específica, participaram o sargento responsável e o policial
Domanski
.

A testemunha afirma que, no dia seguinte ao evento, a vítima
compareceu à escola e mostrou, ainda em sala de aula, as mensagens recebidas.

A professora que estava presente compartilhou o conteúdo com a coordenadora, que, por sua vez, repassou o celular para ela.

Sobre o teor das mensagens, Ana Paula afirmou que se
tratavam
de elogios direcionados à estudante, com um tom que sugeria interesse romântico, destacando que a menina tinha apenas 14 anos na época.

Diante da situação, ela acionou o sargento responsável, que retornou à escola para tomar conhecimento do ocorrido.
Ressaltou que essas ações da polícia na escola já aconteciam há mais de um ano, mas que aquela foi a primeira participação do policial
Domanski
.

Ao ser questionada pelo promotor sobre o comportamento da aluna
,
se ela costumava agir de forma provocativa com homens mais velhos, seja na escola ou na vizinhança, Ana Paula respondeu que a estudante não residia no bairro e, portanto, não poderia opinar sobre sua conduta fora da escola.

Contudo, afirmou que, no ambiente escolar, ela se comportava como uma adolescente comum para sua idade. Acrescentou que, por se tratar de uma escola pequena, havia uma atenção especial com as alunas, especialmente em relação às vestimentas, pois, segundo sua percepção, as meninas amadurecem mais cedo do que os meninos. Descreveu a aluna como comunicativa e sociável, sempre envolvida em conversas com colegas.

Por fim, a testemunh
a
relembrou
que não presenciou o fato em si, tendo apenas tido acesso ao celular que continha as mensagens trocadas.

As testemunhas arroladas pela Defesa
,
CB PM MICHELE e 2º SGT PM SILVANO,
ao serem ouvidas em juízo
, apenas ressaltaram que não conhecem nenhum outro fato que desabone a conduta do policial.

Primeiramente, é imperioso destacar que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso. Isso porque tais delitos são geralmente praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas, o que torna o depoimento da vítima elemento central na reconstrução dos fatos.

No caso em análise, a vítima, tanto na fase investigativa quanto em juízo, narrou de forma clara, coerente e detalhada como o apelante, durante uma atividade de ordem unida na escola, passou as mãos em suas nádegas sem sua anuência. Relatou, ainda, que posteriormente o acusado solicitou seu número de telefone, enviando-lhe mensagens com conotação sexual, mesmo após tomar conhecimento de que ela tinha apenas 14 anos de idade.

Em seu depoimento judicial, a vítima afirmou categoricamente: "
ele
(apelante)
foi atrás de mim e passou a mão em mim e falou que era bonita e tal
". Quando questionada especificamente sobre o local do toque, confirmou: "
aham
, sim, nas minhas nádegas, passou
". Declarou ainda que não deu qualquer chance ou incentivo ao apelante: "
não, não, eu namorava na época, não dei nenhuma chance
".

Esse relato encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

A testemunha Rejane Aparecida Nunes, genitora da vítima, confirmou em juízo que sua filha relatou que o apelante "t
inha passado a mão nela, na bunda dela
" durante o exercício realizado na escola.

A testemunha
Suzelene
Zanata Cardoso, professora da escola, afirmou que a vítima lhe relatou que o apelante "
tinha passado a mão nos glúteos dela durante o momento que estava tendo uma apresentação prática em sala de aula
".

Importante ressaltar que, ao contrário do que sustenta a defesa, os depoimentos das testemunhas não se enquadram no conceito de "testemunho de ouvir dizer" (
h
earsay

testimony
) no sentido pejorativo que lhe é atribuído. Isso porque as testemunhas não se limitaram a reproduzir um relato isolado da vítima,
mas confirmaram a existência de elementos concretos que corroboram sua versão, como as mensagens visualizadas diretamente no celular da adolescente
.

A testemunha Ana Paula Ferreira
Neponoceno
de Almeida, diretora da escola à época, confirmou ter visto as mensagens no celular da vítima, relatando em juízo que "
t
inham mensagens
elogiando ela
[vítima], dando a entender que ele
(
aplante
)
estava cantando ela, e ela tinha quatorze anos na época
".

Da mesma forma, a testemunha
Ynnes

Carolinne
Rodrigues Chaves
Campagnucci
atestou ter visto as mensagens e confirmou o relato da vítima sobre o toque indevido
.

Ademais, o próprio comportamento do apelante após o incidente reforça a veracidade da acusação. Conforme relatado pelas testemunhas, ao tomar conhecimento da denúncia feita pela vítima, o acusado, contrariando ordens expressas de seu superior hierárquico, dirigiu-se à escola em sua motocicleta particular para tentar conversar com a diretora, demonstrando evidente preocupação com as acusações que lhe eram imputadas.

Em seu interrogatório judicial, o apelante apresentou versão que não encontra respaldo no conjunto probatório. Alegou que apenas corrigiu a postura da vítima durante o exercício de ordem unida, sem qualquer contato com suas nádegas, e que solicitou seu contato apenas para enviar fotos da formatura. Contudo, tal narrativa não explica o conteúdo de cunho sexual das mensagens enviadas posteriormente, confirmado pelas testemunhas que visualizaram diretamente as conversas no celular da ofendida.

Chama atenção, ainda, o fato de o apelante ter admitido em juízo que a vítima foi a única aluna para quem solicitou o número de telefone, sob o pretexto de enviar fotos da atividade, o que evidencia um tratamento diferenciado e direcionado especificamente à adolescente.

Nos
prints
anexados é possível extrair o teor sensual da conversa com a adolescente nas frases
:

“gostei de tu com esse chifrinho”, “
se
mora
onde”, “muito linda mesmo, manda o vídeo, boa aula
leandra
...”, “cara é você
... apaixonante”, “ saindo do serviço lindinha depois falo com
vc
” , “
bjo
”, “mas já sabe das coisas”

“ boa noite tá,
vc
é linda”
,
tudo isso no mesmo
print
onde o apelante questiona a idade da vítima e
esta
responde ter 14 anos (id.
258846159 - Pág. 27)

Outro ponto relevante é que o apelante, em seu interrogatório,
tentou desqualificar a vítima, descrevendo-a como "muito saliente
" e afirmando que ela teria um comportamento inadequado na escola. Tal estratégia
defensiva, revela
uma tentativa de transferir à vítima a responsabilidade pelo ocorrido, prática inaceitável em crimes dessa natureza.

Quanto às mensagens trocadas via
WhatsApp
, mesmo que se desconsiderasse os
prints
juntados aos autos
,
o que se admite apenas para argumentar, já que sua validade foi reconhecida,
s
eu conteúdo foi confirmado
por diversas testemunhas que tiveram acesso direto às conversas no celular da vítima, atestando seu caráter impróprio e inadequado para uma comunicação entre um policial militar em serviço e uma adolescente de 14 anos.

Com efeito, comumente os crimes de natureza não deixam vestígios e normalmente são realizadas as escondidas, o que confere uma
maior credibilidade na palavra da vítima quando realizada de forma harmônica e coerente
, autorizando a prolação do decreto condenatório, como é o caso dos autos.

Some-se a isto que o depoimento da vítima, em ambas as fases processuais, é harmônico, coerente e não destoa em nenhum momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração,
permitindo-se a manutenção do édito condenatório,
porquanto se coaduna com os demais elementos de convicção, nos termos do entendimento já pacificado por este Tribunal de Justiça no Enunciado 10 do Incidente de Uniformização De Jurisprudência,
in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”
.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca que o apelante praticou ato libidinoso contra a vítima
,
o toque físico não consentido e de natureza sexual, seguido da obtenção do contato pessoal da menor e do envio de mensagens com nítido interesse libidinoso, que forma todo um conjunto coeso e indissociável, que não deixa margem para a tese de um toque acidental ou de uma interpretação equivocada por parte da vítima
, conduta
essa, portanto,
que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal.

Com essas considerações, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é imperioso manter o édito condenatório.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

o recurso aviado pela Defe
sa do apelante
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025